Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-66.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000903-66.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JAMILLE DE JESUS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pela autora em face da COELBA, em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, supostamente decorrente de débito que ela não reconhece. Sentença de procedência dos pedidos, com confirmação da tutela de urgência, declaração de inexistência de débito e condenação da ré ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais. Apelação principal da ré visando à improcedência da ação e apelação adesiva da autora pleiteando majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a COELBA comprovou a regularidade da contratação que ensejou a negativação; (ii) se subsiste a condenação por dano moral e (iii) se é cabível a majoração da indenização fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A COELBA não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas internas unilaterais, sem elementos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica, não se desincumbindo do ônus probatório invertido.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, prescindindo de prova do abalo moral concreto.

5. O valor da indenização fixado na sentença mostra-se proporcional, adequado à gravidade do dano e conforme os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 355 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1817967/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/12/2021; TJ-BA, Apelação nº 8033062-08.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17/03/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.